Tribunal: TCU
Processo: 023.941/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em razão da impugnação de despesas de carta acordo que tinha por objeto fortalecer ações e intervenções de campo voltadas para HSH do Mato Grosso e Distrito Federal, em DST, HIV/AIDS e hepatites virais e redução de danos no consumo de álcool e outras drogas por meio de ações educativas sistemáticas em ambiente virtual e não virtual que promovam ampliação do diagnóstico, prevenção de DST, HIV/AIDS e hepatites Virais e promoção do uso do preservativo masculino e gel lubrificante íntimo e da saúde em relação ao uso de substâncias psicoativas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor do Instituto de Comunicação Homossexual e de Ricardo Lucas Vasconcelos Vianna, seu então presidente, em razão da impugnação de despesas da Carta Acordo 006/2013, que tinha por objeto "fortalecer ações e intervenções de campo voltadas para HSH do Mato Grosso e Distrito Federal, em DST, HIV/AIDS e hepatites virais e redução de danos no consumo de álcool e outras drogas por meio de ações educativas sistemáticas em ambiente virtual e não virtual que promovam ampliação do diagnóstico, prevenção de DST, HIV/AIDS e hepatites Virais e promoção do uso do preservativo masculino e gel lubrificante íntimo e da saúde em relação ao uso de substâncias psicoativas"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis o Instituto de Comunicação Homossexual e Ricardo Lucas Vasconcelos Vianna, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e 19, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas de Instituto de Comunicação Homossexual e de Ricardo Lucas Vasconcelos Vianna, condenando-os, solidariamente, ao pagamento do débito discriminado a seguir, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora devidos, calculado desde a data de ocorrência indicada até sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Fundo Nacional de Saúde, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 207,79 18/3/2013 97.500,60 29/1/2014 9.3. com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, aplicar a Instituto de Comunicação Homossexual e de Ricardo Lucas Vasconcelos Vianna, seu então presidente, multas individuais no valor de R$ 13.600,00 (treze mil e seiscentos reais), atualizado monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for pago após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.4. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento da importância devida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.5. com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.6. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Distrito Federal, para adoção das providências que entender cabíveis; 9.7. dar ciência deste acórdão ao Fundo Nacional de Saúde (FNS), ao Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Doenças Sexualmente Transmissíveis do Ministério da Saúde e aos responsáveis.